Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707672-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe 0718164-09.2024.8.07.0018), acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo recorrente. Em suas razões, sustenta que a execução deve ser suspensa até o desfecho da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Afirma que o título executivo judicial constitui "coisa julgada inconstitucional" e que a decisão agravada desconsiderou a inexigibilidade do título. Assevera que a decisão recorrida incorreu em excesso de execução ao determinar a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal + correção + juros), o que configura anatocismo. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando a aplicação da taxa SELIC de forma simples, sem anatocismo. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção constante do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória), inexigibilidade do título e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica no Id 220625636. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado em sua manifestação tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. (...) Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em que foi reconhecida a obrigação do Distrito Federal de implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Em relação à alegada necessidade de se aguardar o resultado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cabe destacar que o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, de se destacar que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. O agravante argumenta que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Em arremate, inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator